Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-42.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002032-42.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 431.407.262-87 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 035.261.282-78 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 047.761.312-85 (APELADO), VITORIA DE OLIVEIRA COSTA LOPES - CPF: 038.951.362-80 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 431.407.262-87 (APELANTE), JOAO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 035.261.282-78 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 047.761.312-85 (APELANTE), VITORIA DE OLIVEIRA COSTA LOPES - CPF: 038.951.362-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
E M E N T A
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL MANTIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de União do Sul/MT e recurso adesivo interposto por Hoziane Souza de Oliveira e outros contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito causado por veículo oficial, resultando na morte do marido e pai dos autores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de União do Sul/MT pode ser responsabilizado civilmente pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais; e (iii) determinar os critérios para o pagamento do pensionamento mensal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima.

4. O boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal demonstra que o veículo oficial, ao frear bruscamente em pista molhada, perdeu o controle e invadiu a faixa contrária, ocasionando a colisão fatal, configurando o nexo causal entre a conduta do motorista e o evento danoso.

5. A alegação do Município de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois não há prova suficiente nos autos para afastar sua responsabilidade. O ônus da prova incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O dano moral em casos de morte é presumido (in re ipsa) e deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do evento e aos parâmetros jurisprudenciais. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença encontra-se abaixo da média aplicada em casos análogos, sendo razoável sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

7.

O pensionamento mensal é devido à viúva e aos filhos da vítima, sendo calculado em 2/3 dos rendimentos do falecido, conforme entendimento consolidado do STJ. O pagamento é devido até que os filhos completem 25 anos de idade e, para a viúva, até a data em que a vítima atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, conforme tabela do IBGE.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08.12.2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme previsto na Emenda Constitucional n.o 113/21.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Recurso de apelação adesivo parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. Sentença retificada de ofício para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por veículo oficial é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido. 2.

O dano moral decorrente da morte de um ente familiar é presumido (
in re ipsa
) e deve ser fixado com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. O pensionamento mensal é devido à viúva e aos filhos da vítima, limitado a 2/3 dos rendimentos do falecido, com termo final aos 25 anos de idade dos filhos e à expectativa de vida do falecido para a cônjuge. 4.

A correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ até 08.12.2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional n.o 113/21".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 948 e 950; CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; STJ, AgInt no REsp 1880254/MT; TJ-MG, AC 1.0183.15.008115-0/001; TJ-MG, AC 10363170020319001.
R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1002032-42.2020.811.0045

APELANTE (S):
HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS E MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT

APELADO (S):
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, E HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT e por HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1002032-42.2020.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 263856306):

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para:

A)
CONDENAR
o Município de União de Sul ao
pagamento aos autores
, a título
indenização por danos morais
, a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do acidente (Súmula 54 STJ);

B) CONDENAR
o Município de União de Sul ao
pagamento aos autores
, a título
indenização por danos materiais (pensão mensal)
, a quantia de
R$ 1.883,56 (mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
, correspondente a
2/3
da média dos três últimos rendimentos líquidos recebidos por Genival da Silva Costa (ID 31646987), tendo como termo inicial a data do evento danoso (data do óbito), e como termo final:
aos filhos
, a data que completaram 25 anos de idade, individualmente, e
à viúva
, a data em que a vítima completaria 74,8 anos de idade, ou até seu falecimento, o qual ocorrer antes.

A divisão do valor da pensão será feita em igual proporção entre os Autores contemplados até a data em que
João Vitor de Oliveira Costa
completou 25 anos de idade, quando a quantia passará a ser rateada em proporção idêntica somente entre
Hoziane Souza de Oliveira, Vinicius de Oliveira Costa e Vitória de Oliveira Costa
, até a data que estes últimos completaram a idade de 25 anos quando a destinação dos valores caberá integralmente à viúva.

Por meio de liquidação de sentença, o
Município de União do Sul
deverá efetuar o pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão aos Autores, quantia que deve ser corrigida a partir da data do óbito até a do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela que fixo como todo dia 05 de cada mês, permanecendo após o pagamento do débito vencido a obrigação do pagamento mensal da pensão aos que couberem.

O valor da indenização do seguro obrigatório recebido em decorrência da morte da vítima deverá ser deduzido da indenização judicial fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ, dependendo de efetiva demonstração do pagamento em sede de liquidação de sentença.

Por conseguinte,
extingo o feito com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência,
condeno
o Município de União do Sul ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, II, do CPC”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, aduz que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, que ao efetuar manobra irresponsável, fez com que o motorista do ônibus freasse bruscamente, não havendo condições de evitar tal acidente, mesmo que estivesse mantendo a distância de segurança, devido às condições da pista.

Argumenta, nesse contexto, que “
o motorista do ônibus vinha na sua mão, na velocidade exigida, quando o motorista da sua frente freou de forma brusca e o fez frear também, diante da chuva a pista escorregadia, impossível controlar o veículo nesses casos, ficando claro que a conduta do terceiro foi a causadora do acidente, não há se falar em redução de velocidade ou falta de cautela do motorista, vez que mais que comprovada com as declarações e documentações juntadas a culpa do veículo que seguia à frente
”.

Salienta que, de acordo com o artigo 42, do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, o que não foi o causo dos autos, pois o motorista que seguia à frente do ônibus agiu de forma irresponsável quando freou bruscamente sem sinalização para entrar no aeroporto.

Defende, ademais, que inexistindo comprovação de qualquer conduta negligente do município, no máximo poderia haver o reconhecimento da culpa concorrente, uma vez que o condutor do ônibus não foi o único responsável pelo fato ocorrido.

Afiança que os filhos da vítima já eram maiores e capazes na data dos fatos e, além disso, o
de cujus
não era o único provedor da família, o que exige uma revisão quanto à fixação do dano e a amplitude da indenização em relação ao dano material.

Ressalta, além disso, que os valores da pensão devem ser fixados de acordo com a expectativa média de vida da vítima e que, tal expectativa, à época dos fatos, havia caído muito em razão da pandemia, motivo pelo qual o termo final da pensão deve ser fixado até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

Por essa razão, requer (ID. 263856310):

“a. Que o presente Recurso de Apelação seja recebido, por preencher os requisitos processuais;

b. Que sejam os Apelados intimados para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação;

c. Que ao final, seja reconhecido presente Recurso de Apelação, reformando a r. Sentença, em parte, a
fim de julgar-se totalmente procedentes todos os pedidos da peça recursal
, não reconhecendo a culpa do Município, no máximo a culpa concorrente e em caso de manter a condenação que seja na proporção da culpa e do dano causado.

d. Em caso de mater a pensão que seja fixada até quando a vítima completasse 65 anos e os filhos 21 anos”.

Nas contrarrazões, HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS argumentam que a responsabilidade civil da parte apelante está configurada pelas provas constantes do processado, bem como que o termo final para o pagamento da pensão está em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 263856313).

No recurso adesivo, HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS sustentam que a fixação do
quantum
indenizatório é irrisório e destoa dos parâmetros utilizados no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos casos envolvendo acidente com resultado morte alcançam a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Asseveram que o valor arbitrado não alcança a dupla função do dano moral, de forma a reparar o lesado e proteger a própria sociedade de eventuais repetições do evento danoso.

Esclarece, nessa conjectura, que no caso em questão deve ser considerado que o requerido é um ente público e que a conduta do causador do dano foi totalmente imprudente quando as condições climáticas exigiam cuidados redobrados.

Consigna, de outra parte, que a vítima era motorista profissional de cargas, logo, não havia necessidade de um custeio próprio no patamar de 1/3 da sua remuneração, já que as refeições eram pagas pela empresa empregadora, assim como todos os demais custos durante as viagens da vítima.

À vista disso, requer o provimento do recurso para (ID. 263856314):

“a) Majorar a indenização por danos morais para os autores, para o valor de R$ 100.000,00 para cada um deles, confirme jurisprudência do TJMT e STJ;

b) Majorar a pensão anteriormente fixada para o valor de R$ 2.825,65 mensais, que devem ser acrescidos de pagamento de 13o salário, no mesmo valor de R$ 2.825,65, além de pagamento anual de férias e terço constitucional no valor de R$ 941,88 e 8% sobre o valor principal a título de FGTS, qual seja, R$ 226,05 que devem ser pagos mensalmente aos autores”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, apregoa que as alegações constantes do recurso adesivo não devem prosperar, pelos fundamentos apresentados no apelo interposto pela municipalidade, postulando que seja negado provimento ao recurso de apelação adesivo (ID. 263856317).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 266288272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT e por HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1002032-42.2020.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT.

Da análise do processado, verifica-se que HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA, VINÍCUIS DE OLIVEIRA COSTA e VITÓRIA DE OLIVEIRA COSTA ajuizaram “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.825,65 (dois mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), além de danos morais fixados em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Conforme narrativa inicial, os requerentes são, respectivamente, viúva e filhos de Genival da Silva Costa, falecido na data de 20.03.2020, após o veículo de propriedade do município, conduzido pelo Sr. Renato Luiz Castelli, frear bruscamente, derrapando sobre a pista e invadindo a faixa de rolamento contrária, causando a colisão com o caminhão conduzido pela vítima.

Citado, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT apresentou contestação (ID. 263856268), argumentando a inexistência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Impugnada a contestação (ID. 263856276), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 263856277), oportunidade na qual a parte autora requereu a oitiva do motorista do ônibus (ID. 263856278) e o município manifestou pela oitiva de testemunhas (ID. 263856280).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes desistiram da oitiva da testemunha e do depoimento pessoal, sendo concedido prazo para a apresentação de memoriais escritos (ID. 263856302).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos requerentes, bem como ao pagamento aos autores, a título de danos materiais, da quantia de R$ 1.883,56 (mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), desde a data do evento danoso, até que os filhos completem 25 anos de idade e, para a viúva, até a data em que a vítima completaria 74,8 anos de idade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante do acidente que causou a morte da vítima.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta do ente/agente público.

Nessa conjuntura, de acordo com o Boletim de Acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo de propriedade do município, placa MCH 9554/MT, seguia pela rodovia sentido Sorriso, MT,

para União do Sul, MT, quando freou bruscamente, perdeu o controle da direção e invadiu a faixa de rolamento contrária, momento em que foi impactado em sua lateral traseira pelo semirreboque conduzido pela vítima, de placas BCJ8970, BCJ8972 e BCJ 8971, que seguia no sentido decrescente para Lucas do Rio Verde, MT. Confira-se:

“No dia 20/03/2020, aproximadamente às 14:50h, a equipe PRF foi acionada para atender um acidente ocorrido na BR 163, km 761, no município Sorriso/MT. A equipe chegou ao local às 15:45h, encontrando os veículos em sua posição de repouso, o local não foi preservado, pois foi necessário que V1 parasse em local seguro para desembarque dos passageiros, dezoito pacientes que vieram se tratar no hospital de Sorriso. A equipe da Rota do Oeste fez a devida sinalização e permaneceu no local até a chegada da PRF. Houve apoio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. A via estava com a sinalização horizontal e vertical em ordem e com o pavimento em bom estado de conservação. As condições ambientais apresentavam características de ter havido precipitação pluviométrica no momento do acidente. O acidente, uma colisão frontal, envolveu o veículo ônibus de placas MCH 9554/MT,doravante denominado V1, e o veículo CVC de placas AON 4440 que estava atrelada ao veículo semirreboque de placa BCJ8970, dolly de placa BCJ8972 e ao semirreboque de placa BCJ 8971, doravante denominado V2. O acidente vitimou gravemente o sr. Genival da Silva Costa, CPF 644.384.732-68, condutor de V2, que veio a óbito após a entrada no hospital público de Sorriso - MT. O acidente ocorreu quando V1 seguia o fluxo normal da via, deslocando-se da cidade de Sorriso – MT para União do Sul - MT. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, infere-se que o fator principal do acidente foi o fato de V1 ter freado bruscamente e perdido o controle do veículo. Com a frenagem, V1 invadiu a contramão e foi impactado em sua lateral traseira esquerda pela frente de V2, que trafegava normalmente, deslocando-se no sentido decrescente para Lucas do Rio Verde - MT. No local há uma placas de regulamentação R1, placa 80 km/h e outras de orientação de acesso ao Aeroporto Regional de Sorriso. O croqui fornece uma representação esquemática do evento. Somente o condutor de V1 foi submetido ao teste de alcoolemia, etilômetro, com resultado 0,00mg/l de ar, conforme comprovante anexo. Não foram encontrados outros sinais/vestígios de ingestão de qualquer substância psicoativa. Os demais envolvidos, todos ilesos, passageiros de V1, encontram-se identificados conforme lista de passageiros anexa ao Boletim. Quando a equipe chegou ao local, todos os passageiros haviam sido recolhidos em local seguro no aeroporto de Sorriso”.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que o município defende a culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade cujo ônus de comprovação é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, enquanto os demais apelantes sustentam que responsabilidade do ente público, cabendo-lhes demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Todavia, o município não conseguiu demonstrar que a culpa exclusiva de terceiro, isso porque tal alegação se baseia única e exclusivamente em declaração prestada pelo condutor do ônibus, não corroborado por outros elementos probatórios.

Além disso, ainda que argumente que um terceiro realizou manobra na pista para conversão à saída do aeroporto, sem acionar a seta, consoante dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, cautela que deve ser redobrada nas hipóteses em que as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas são desfavoráveis. Confira-se:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

No pressuposto fático, a descrição do acidente pela Polícia Rodoviária Federal demonstra que havia sinalização horizontal e vertical na via, inclusive em relação ao acesso ao aeroporto. Logo, deveria o condutor reduzir a velocidade em razão da possibilidade de veículos à sua frente adentrar ou sair daquela via.

Outrossim, os policiais rodoviários destacaram que as condições climáticas eram desfavoráveis, com indicativo de precipitação pluviométrica no momento do acidente, mais um elemento que demanda cuidado e atenção do condutor do veículo, em especial em relação à distância em relação aos demais à sua frente.

Dessa maneira, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva do município apelante pelo infortúnio.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a viúva e os filhos da vítima sofreram abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Em relação à quantificação da indenização por dano moral, bem como o pensionamento mental e o seu correspondente termo final, tais matérias estão versadas em ambos os recursos, motivo pelo qual estão sendo apreciadas conjuntamente.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, o julgador singular fixou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, para cada um dos autores, valor que se mostra muito abaixo aos patamares fixados nesta Egrégia Corte em situações similares à presente.

Nessa conjuntura, em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se a fixação do dano moral na média de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL RESULTANDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DOS AUTORES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Marcos Antônio Chieregatto e outros contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de acidente causado por perseguição policial.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o acórdão foi omisso quanto:

(i) À fixação dos valores de indenização por danos morais e materiais;

(ii) À análise das excludentes de responsabilidade civil estatal, incluindo a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiros.

III. Razões de decidir

3. As alegações do Estado de Mato Grosso não foram acolhidas, uma vez que o acórdão já havia analisado de maneira exaustiva a configuração da responsabilidade objetiva estatal prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, afastando as excludentes de responsabilidade.

4. Os embargos dos autores foram acolhidos parcialmente, reconhecendo-se a omissão quanto à fixação dos valores das indenizações, estabelecendo-se:

Danos Materiais: R$ 54.200,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso.

Danos Morais: R$ 50.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 200.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do acórdão.

Rejeitado o pleito de pensão mensal por falta de comprovação da dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos dos autores acolhidos parcialmente.

Tese de Julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado decorre da existência de nexo causal entre a perseguição policial e o evento danoso, sendo irrelevante a ausência de impacto direto causado pela viatura.

2. O dever de indenizar pressupõe a demonstração de dano material e moral, cujos valores devem ser fixados considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade".

Dispositivos relevantes Citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante Citada: TJ-SP, AC 0044552-19.2011.8.26.0114; TRF-4, RECURSO CÍVEL 5002991-17.2021.4.04.7003; STF, RE 870947/SE; STJ, Tema 850.

(N.U 0003195-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente o Município e o condutor da motocicleta ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor), danos materiais e pensão mensal (1/3 do salário mínimo) em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do ciclista após 8 meses de internação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminarmente, se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se há responsabilidade civil do condutor da motocicleta pelo acidente que vitimou o ciclista; (iii) se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade do apelante; (iv) se a responsabilidade do Município pelas más condições da via afastaria a responsabilidade do apelante; e (v) se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal são adequados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município decorre da omissão em manter condições adequadas de segurança e iluminação na via pública, caracterizando a responsabilidade subjetiva por omissão.

4. O condutor da motocicleta agiu com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível (66 km/h) com as condições do local, que exigia velocidade máxima de 40 km/h, especialmente considerando a precariedade de iluminação e sinalização.

5. Não há prova de culpa exclusiva da vítima, sendo o ônus probatório do apelante, nos termos do art. 373, II do CPC. A existência de más condições na via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo.

6. O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo o valor de R$ 50.000,00 para cada autor adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

7. Em famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, justificando a fixação de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo em favor dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em acidente de trânsito, a precariedade das condições da via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo. 2. O excesso de velocidade, por si só, caracteriza conduta culposa do motorista, especialmente quando as condições da via exigem maior prudência. 3. A responsabilidade do Município por má conservação da via não exclui a responsabilidade do condutor que age com imprudência, caracterizando culpa concorrente."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no Esp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/11/2019”.

(N.U 0000971-07.2011.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor/apelante, o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

No que tange ao pensionamento mensal por ato ilícito à cônjuge da vítima e aos seus dependentes, os artigos 948 e 950, do CPC, assim dispõem:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

O pensionamento, portanto, se justifica como forma de proporcionar ao
status quo ante
da família, em especial diante da presunção de dependência dos filhos e da esposa.

A propósito, a respeito da presunção de dependência econômica, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO . PENSÃO DEVIDA. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . REEXAME. SÚMULA No
7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no
7
/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
5. A aplicação da Súmula no
7
/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente. 6 . Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1880254/MT
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFERIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. SÚMULA N.
83
/STJ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. A dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Incidência da Súmula n.
83
/STJ.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes”. (
EDcl no AREsp 549.222/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015). (Grifo nosso).

Quanto ao valor da pensão, consoante entendimento da Corte Superior,
“
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimento auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”
(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Acerca do termo final, em relação aos filhos menores, o pagamento é devido pelo tempo que são considerados dependentes economicamente do
de cujus
, ou seja, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA - VÍTIMA FATAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACERVO PROBATÓRIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS VERIFICADOS - PENSÃO MENSAL DEVIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - É objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviços rodoviários por força da Constituição Federal e da legislação consumerista, conforme pacífico entendimento do STJ - A responsabilidade da concessionária somente é elidida quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, mormente demonstrada sua omissão em realizar obras no local do acidente, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir carteira de habilitação, circunstância que não contribuiu para a ocorrência de sua morte - Os danos materiais não são presumíveis, ainda que verossímil sua configuração, devendo corresponder aos montantes efetivamente comprovados nos autos -
Os danos morais são evidentes, pois a morte do chefe da família em razão do ato omissivo da ré, por si só, é apto a ensejar sofrimento e angústia (dano in re ipsa) - É presumida a dependência econômica dos filhos menores da vítima, sendo devido a eles o pensionamento em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que estes completarem 25 anos
”.

(TJ-MG - AC: 10363170020319001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020).(Grifo nosso).

No concernente à viúva, a obrigação de pagamento da pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito é devida até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020). (Grifo nosso).

Nesse diapasão, de acordo com a certidão de óbito de ID. 263855299, o falecimento da vítima ocorreu no dia 20.03.2020, período no qual a expectativa de vida ao nascer, segundo dados do IBGE, era de 74,8 anos (setenta e quatro anos e oito meses), conforme disponível no sítio eletrônico: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41984-em-2023-expectativa-de-vida-chega-aos-76-4-anos-e-supera-patamar-pre-pandemia.

Portanto, mostra-se devido o pagamento da pensão mensal, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos do
de cujus
à época do acidente em favor dos requerentes, sendo para a cônjuge supérstite, até a data em que o
de cujus
atingiria idade correspondente à expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, ou seja, 74,8 anos e, em relação aos filhos, até a data em que eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando as suas frações devem ser incorporadas à da viúva dependente.

Acerca da pretensa inclusão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no cálculo da pensão mensal, razão não assistem aos requerentes, uma vez que se trata de verba de natureza trabalhista, decorrente de relação empregatícia, que não se vincula ao pensionamento por ato civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR 'EX OFFÍCIO'. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENÇA . ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEICULOS . CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE COBERTURA. PENSIONAMENTO MENSAL . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DE FGTS NO CÁLCULO DO VALOR MENSAL. IMPOSSIBILIDADE . DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ABATIMENTO DPVAT . NECESSIDADE. HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. I- Não é permitido à parte utilizar-se da via recursal para debater matéria contra a qual não houve pronunciamento judicial em sentido diverso do buscado pelo recorrente, sob pensa de ensejar em ausência de interesse recursal . II - As questões que não foram abordadas pela parte autora em primeira instância não podem ser discutidas em sede de apelação, por configurarem inovação recursal. III- Nos termos da regra disposta no art. 932, inciso III do Código Civil, também é responsável pela reparação civil o empregador por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. IV- É entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores que a locadora de veículos é solidariamente responsável pelos danos causados por seus locatários a terceiro na condução de veículos de propriedade daquela, ainda que haja cláusula limitativa incidente no contrato de locação . III- E direito da vítima que ficou impedida de exercer suas atividades laborativas, em razão do acidente, a fixação de pensionamento mensal a ser pago pelo causador do sinistro, nos termos do art. 950 do CCB. V- Deve ser considerado como termo final do pensionamento o alcance, pelo pensionado, da idade tida como
expectativa de vida média à época do acidente. VI- O Fundo de Garantia por Tempo e Serviço é verba trabalhista e decorre de relação de emprego, não podendo incidir nos cálculos do pensionamento derivado de ilícito civil
. VII- A vítima de acidente de trânsito que sofre lesão física deve ser indenizada por dano moral, cujo valor fixado em 1o grau deve ser mantido, caso observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. VIII- A seguradora litisdenunciada, ao contestar a lide principal, assume condição de litisconsorte passiva com o litisdenunciante, sendo possível sua condenação solidária com o réu, ao pagamento de indenização e de ônus do processo, não se obrigando, contudo, com custas e honorários advocatícios da lide secundária. IX - "O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado." (REsp 1673368/MG, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/08/2017, DJe 22/08/2017). X- Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, com correção monetária e juros moratórios, sem inclusão de verba honorária . (TJ-MG - Apelação Cível: 09194654120068130480 1.0000.23.339003-8/001, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/07/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024). (Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT,

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de HOZIANE SOUZA DE OLIVEIRA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA, VINÍCUIS DE OLIVEIRA COSTA e VITÓRIA DE OLIVEIRA COSTA, tão somente para majorar os danos morais para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025